Tribunal: TJMT
Processo: 1005103-52.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005103-52.2018.8.11.0003
APELANTE: FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id. 51428488).
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator